Tribunal: TCU
Processo: 012.564/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 6/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Sueli Fernandes de Souza Novais, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Carfanaum-BA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2018. Considerando que, por intermédio do Acórdão 7959/2024-TCU-Segunda Câmara , o processo foi arquivado sem julgamento de mérito e sem o cancelamento do débito ao qual a responsável continuou obrigada (peça 69); Considerando que a responsável efetuou o recolhimento integral do valor apurado no Acórdão 7959/2024-TCU-Segunda Câmara , conforme comprovante que consta da peça 81 e demonstrativo do Sistema Débito à peça 82; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 83 e 84) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 86), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, "a" e 218 do RITCU, ACORDAM em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 7959/2024-TCU-Segunda Câmara à Sra. Sueli Fernandes de Souza Novais; b) julgar as contas de Sueli Fernandes de Souza Novais regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; e c) comunicar esta deliberação à responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 012.564/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sueli Fernandes de Souza Novais (XXX.902.535-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Cafarnaum-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.